Tribunal: TCU
Processo: 022.934/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência da Zona Franca de Manaus em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de parceria 01/2010, firmado com o/a Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, funçãonull, que teve como objeto Integrar conhecimentos e experiências bem como técnicas, métodos, processos e facilidades operacionais e administrativas, para a administração compartilhada do Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA, em busca de maior eficiência e eficácia no atendimento de seus objetivos estratégicos, com base no desenvolvimento sustentável da biodiversidade da Amazônia em conjunto com a promoção de seu desenvolvimento econômico e social. (no da TCE no sistema: 1735/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2410/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em desfavor do Movimento de Cidadania pelas Águas (MCPA) e de seus dirigentes, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos vinculados ao Termo de Parceria 1/2010, celebrado para viabilizar a administração compartilhada do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA). Considerando que a controvérsia dos autos está centrada na caracterização de omissão no dever de prestar contas e na suposta irregularidade na aplicação dos recursos relacionados ao ajuste, a partir da inexistência de plano de trabalho aprovado, da ausência de mecanismos formais de acompanhamento e da dificuldade de estabelecimento de nexo de causalidade entre as despesas realizadas e os objetivos pactuados; considerando que, conforme evidenciado na instrução, as notas de empenho originalmente previstas foram canceladas, não havendo repasse de recursos orçamentários da Suframa ao MCPA, sendo as despesas suportadas por aportes realizados por empresas em cumprimento a obrigações de investimento em pesquisa e desenvolvimento destinadas ao CBA, circunstância que afasta a caracterização típica de transferência voluntária de recursos federais; considerando que, à luz do regime jurídico aplicável, cabia ao próprio Centro de Biotecnologia da Amazônia a execução das atividades e a comprovação de sua realização, não sendo possível imputar ao MCPA, de forma automática, o dever de demonstrar a regular aplicação dos recursos, sobretudo em contexto de gestão compartilhada e sob controle operacional da própria autarquia; considerando que os elementos constantes dos autos evidenciam a existência de documentação relativa às despesas realizadas, bem como a atuação predominante de agentes do CBA/Suframa nas decisões relativas à execução financeira, circunstâncias que afastam a presunção de omissão do responsável e revelam fragilidade na apuração conduzida pelo tomador de contas quanto à efetiva ocorrência de dano; e considerando, por fim, que não restou demonstrada a ocorrência de prejuízo ao erário nem a presença de pressupostos mínimos para imputação de responsabilidade, configurando-se ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 022.934/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alex Gonçalves dos Santos (XXX.854.496-XX); Movimento de Cidadania Pelas Águas (05.572.190/0001-35); Orlando de Campos Gonçalves Filho (XXX.882.288-XX); Ricardo Rios Cardoso (XXX.635.201-XX) 1.2. Unidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há